Tribunal: STF
Processo: Rcl 62813
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes contra decisão Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2), em face da decisão no cumprimento de Acórdão proferido nos autos de nº 1000747-95.2020.5.02.0374, em que não se reconheceu a inexigibilidade da determinação judicial fundamentada na súmula 450 do TST, em violação ao teor do que decidido no âmbito da ADPF n. 501, na qual foi declarada a inconstitucionalidade da mencionada súmula, bem como a nulidade de todas as decisões não transitadas em julgado posteriores ao julgamento da aludida ADPF.



    Expõe o reclamante que foi condenado



    “ao pagamento de dobra de férias com fundamento na súmula 450 do E. TST, porém, no decorrer do processo, o Supremo Tribunal Federal determinou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST, através da ADPF 501, esta que possui efeito ex tunc, logo, gerando nulidade da condenação referente ao pagamento da dobra de férias nos termos da Súmula supramencionada”.



    Acrescenta que, conforme certificado pelo TST, a referida decisão transitou em julgado no dia 13/09/22, posteriormente à decisão declaratória de inconstitucionalidade proferida na ADPF n. 501, ocorrida em 08/08/22, ou seja, a decisão é nula diante dos efeitos vinculantes e retroativos da decisão da ADPF 501.



    Obtempera que, 



    “[e]m cumprimento de sentença a MM Juíza da 2ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes, não reconheceu a inexigibilidade do referido acórdão, sob o argumento de que a certidão do trânsito em julgado proferida pelo E. TST não tem validade, vez que, é a Vara do Trabalho que certifica o trânsito em julgado. 



    Como comprova o próprio sistema do E.TST a decisão da Juíza não possui amparo legal.”



    Articula que o ora reclamante está na iminência de sofrer dano irreparável, cuja monta corresponde a R$ 43.284,24 em média, valor que ocasionaria grande prejuízo aos cofres públicos.



    Argumenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal declarou os efeitos da inconstitucionalidade previstos na Constituição Federal e na Lei 9868/99, qual seja, nulidade de todas as decisões proferidas com base na súmula declarada inconstitucional, não tendo havido modulação de efeitos.



    Em arremate, afirma que está claro e incontroverso que a decisão ora impugnada afronta as decisões deste E. Supremo Tribunal Federal, além de violar os artigos 5°, 22, art. 37, artigo 102, inciso I, alíneas "l", da Constituição Federal e, com base nessas alegações, requer:



    a) a concessão do pedido liminar (poder geral de cautela), para suspender os efeitos da decisão ora combatida do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região SP e da 2ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes em cumprimento de sentença, uma vez que há Ofício de Precatório e Ofício Requisitório de Pequeno Valor em vias de pagamento;



    B) no mérito, serja julgada procedente a reclamação, para a cassar o acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes em cumprimento de sentença, no Processo nº 1000747-95.2020.5.02.0374, que julgou improcedentes os pedidos contidos no Recurso do Município, com a aplicação do entendimento do STF, na ADPF 501.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a decisão proferida na ADPF nº 501/DF, cuja ata de julgamento foi publicada em 15/8/22, e o acórdão em 18/8/22, por meio do qual o Pleno desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido formulado naquela via concentrada, para: (a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. Por oportuno, destaco a ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente.”.



    Em exame dos autos, verifica-se que o ato reclamado consubstancia acórdão proferido em sede de agravo de petição, no qual o TRT 2 negou provimento ao recurso por entender que, na espécie, não incide o que decidido na ADPF nº 501 uma vez que a sentença fundamentada na Súmula 450 do TST teria transitado em julgado em data anterior ao julgamento do aludido paradigma. A propósito, transcrevo o seguinte excerto do ato reclamado: 



    “O Juízo de origem manteve a condenação ao pagamento da dobra das férias dos períodos aquisitivos 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, nos termos da Súmula nº 450 do C. TST, definidos em decisão transitada em julgado, para fins de apuração dos cálculos de liquidação, homologados em 26.10.2022 (ID 4233076).



    Houve o entendimento de que não se aplica, ao caso, a decisão proferida pelo Pleno do STF no julgamento da ADPF 501, que declarou inconstitucional a Súmula nº 450 do C. TST, porque o trânsito em julgado da presente ação, que originou o título executivo, se deu antes (em 25.07.2022) da decisão proferida pelo STF (em 08.08.2022).



    Afirma o agravante que na origem foi considerada equivocadamente a data certificada na Vara (ID d433e07), enquanto que o correto seria a certificada pelo TST em 15.09.2022 (ID 90d3433).



    Todavia, como bem observado na origem, o documento informa apenas que não houve interposição de recurso contra a decisão proferida até aquela data, sem qualquer referência ao trânsito em julgado, não servindo a descrição lançada no sumário para a respectiva finalidade.



    Além disso, a publicação do acórdão ocorreu em 01.07.2022 (ID 6ae3d30), condizente com a certificação do trânsito em julgado efetuada pela Vara.



    Logo, tendo em vista que o julgamento proferido na ADPF 501 pelo Pleno do E. STF, que declarou a inconstitucionalidade da Súmula nº 450 do C. TST, considerou inválidas apenas as "decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT" (grifei), inaplicável, ao caso, a respectiva decisão.



    Portanto, considerando que a fase de liquidação tem por escopo apenas quantificar economicamente o direito material reconhecido pela decisão de mérito, não cabe qualquer outro questionamento, na medida em que os parâmetros fixados no julgado foram observados para a apuração do quantum debeatur.



    Mantenho.”



    Verifica-se, portanto, que a controvérsia dos autos envolve discussão acerca da certificação do trânsito em julgado para fins de aplicação do entendimento firmado na ADPF nº 501.



    Assim, tenho que a presente ação não deve ser conhecida, tendo em vista que a jurisprudência do STF não admite reclamação como meio adequado para impugnar a certificação de trânsito em julgado na origem: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 286. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que, com base no Tema 286 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, em ação de inexistência de débito relativo a contrato bancário, cumulada com repetição de valores, danos morais e materiais, deu parcial provimento ao recurso do ora reclamante para, reformando a sentença, determinar a repetição em dobro pelo banco requerido dos valores cobrados a título de seguro e capitalização; consignar a possibilidade de compensação relativa ao valor a ser devolvido pelo autor depositado em sua conta; e reduzir os honorários sucumbenciais a serem pagos pelo suplicante aos patronos do réu. 2. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734/STF). 3. A discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado não é cabível em reclamação e deve ser discutida, se for o caso, perante o Tribunal prolator da decisão. 4. De todo modo, não houve equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir no caso os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 286: “Neste caso, em que se propõe verificação de adimplemento de contrato bancário e a responsabilidade civil por prestação de serviços ineficientes, manifesto-me pela inexistência de repercussão geral da questão, ante a impossibilidade do exame por esta Corte de matéria infraconstitucional, de revisão de fatos e provas, bem como de apreciação de cláusulas contratuais” . 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 46842 AgR, Primeira Turma, Min. Roberto Barroso, DJe de 16/08/21) (grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Incidência da Súmula 734. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Suposto equívoco na certificação do trânsito em julgado. Inadequação da via eleita. Questão que deverá ser arguida no Tribunal de origem. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 57062 AgR, Rel. Min. Gilmar mendes, Segunda Turma, DJe de 20/4/23). (grifei)



    RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. SUPOSTO EQUÍVOCO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO OU RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação reclamatória não se mostra instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem. 2. Por tratar-se de ação vocacionada a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, devendo a parte interessada, para tanto, valer-se dos recursos ou ações próprias, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 56594 AgR, Segunda Turma, Min. Edson Fachin, DJe de 02/03/23) (grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Por consequência, julgo prejudicado o pedido de tutela de urgência. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente